Tribunal: TJPA
Processo: 0003175-56.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10998 - Falsificação de documento Público praticada por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003175-56.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: BENYS TEIXEIRA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO
.
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

- A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu,
ela é elevada; pois o apelante agiu ardilosamente, com o escopo de ludibriar o sistema de justiça, afetando-lhe em sua credibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Benys Teixeira Ferreira, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso) (Num. 6872779 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais voltam-se à diminuição da pena-base com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do apelante, por não existirem elementos concretos para tanto (Num. 6872790 - Pág. 1 a 4).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6872796 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 12580376 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, __ de ________ de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 6872779 - Pág. 5):

Estribado nos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria penalógica, fazendo-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que a conduta perpetrada foi direcionada para ludibriar a justiça do Estado do Pará, posto que o acusado visava se eximir de seus processos penais em andamento a época dos fatos.

Como antecedentes, como antecedentes, verifica-se que contra o acusado existem outro processo criminais anteriores, inclusive com sentença condenatória transitada em julgado (00077768420198140401), conforme certidão juntada aos autos. Todavia, deixo para considerar a reincidência na segunda fase de aplicação da pena. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do Acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade da agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Sendo assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira, em relação à circunstância em enfoque nada se tem a valorar. O comportamento da vítima (o Estado) não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, “d” do Código Penal (confissão espontânea), bem como verifico a existência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Nesse caso, a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência, eis que são circunstâncias da mesma natureza (preponderantes), não podendo uma sobrepor à outra, conforme jurisprudência majoritária do STJ, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual estabeleço a pena em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação do regime inicial.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Deixo de efetuar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

DO REGIME APLICADO

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, uma vez que tanto o regime aberto quanto o semiaberto só podem ser aplicados a condenados não reincidentes, conforme previsto expressamente nas alíneas “b” e “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Assim, como o réu é reincidente, deve ser aplicado o regime prisional remanescente, isto é, o fechado (art. 33, § 2º, a, e § 3º, c/c o art. 59, III, do CP).

Deixo de aplicar a disposição da Súmula 269/STJ, tendo em vista que, além da reincidência, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis, não se revelando suficiente e necessário à reprovação da conduta ilícita, a fixação do regime inicial menos gravoso.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, única e negativamente, a seguinte circunstância judicial: culpabilidade do agente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

In casu
, ela
é elevada; pois o apelante agiu ardilosamente, com o escopo de ludibriar o sistema de justiça, afetando-lhe em sua credibilidade.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE EXACERBADA. PROPORCIONAL ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULAS N. 83 E 182/STJ.

1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/11/2016).

3.
A culpabilidade do réu foi devidamente negativada, em virtude de conduta que desborda os limites do tipo penal, sendo certo que o recorrente utilizou-se do documento falso para se furtar ao cumprimento de mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor. Precedentes.

4. A elevação da pena-base do agravante se deu dentro das balizas compreendidas como razoáveis e proporcionais pela jurisprudência desta Corte Superior, visto que o aumento foi de 7 meses por cada vetorial negativa, a qual corresponde a 1/8 da diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada em abstrato ao delito de uso de documento falso (2 a 6 anos), em que não se verifica nenhuma ilegalidade.

5. Agravo regimental improvido. (Desaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 anos a 06 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial, ante sua gravidade, mantenho, proporcional e justamente, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e aplico mais 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, compensada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), fica a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa

Na terceira fase, não há causa de diminuição nem de aumento, resultando, definitivamente, portanto, a punição
em 03 (três) anos de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, os quais reduzo para 20 (vinte) dias-multa para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial, assim como o fato dele ser reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 02/04/2024